Tribunal: TJMT
Processo: 1007791-67.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007791-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEIR SILVA BARROS - CPF: 049.090.011-90 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), ROQUE KICHEL (APELANTE), AMARILDO PEREIRA - CPF: 485.282.349-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007791-67.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

OFENSAS VERBAIS – INJÚRIA RACIAL - VERSÕES CONTRADITÓRIAS -INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Há de ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal para melhor esclarecer a dinâmica dos fatos, diante das versões antagônicas apresentadas pelas partes e da natureza da ação.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007791-67.2018.8.11.0041

Apelação nº 1007791-67.2018.8.11.0041

Apelante
: ROQUE KICHEL

Apelado
: VALDEIR SILVA BARROS

5ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
ROQUE KICHEL.

Ação
: Ação de Indenização por Danos Morais, movida por
VALDEIR SILVA BARROS
em desfavor do
ROQUE KICHEL.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais ao autor, que arbitrou em R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, mais juros legais de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 169969674): Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da supressão da fase instrutória. Aduz que ambas as partes proferiram ofensas e que jamais pronunciou a expressão informada pelo autor. Assevera que a convicção do magistrado teve por base o boletim de ocorrência feito pelo requerente, que contém apenas a declarações unilaterais. Afirma que o julgamento antecipado da lide impossibilitou que tanto o Apelante/Requerido tanto quanto o Apelado/Autor comprovassem suas alegações. Alega que a sentença não enfrentou os argumentos da Reconvenção e seus requerimentos.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja anula a r. sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

169969676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007791-67.2018.8.11.0041

Apelação nº 1007791-67.2018.8.11.0041

Apelante
: ROQUE KICHEL

Apelado
: VALDEIR SILVA BARROS

5ª Vara Cível de Cuiabá

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O autor
VALDEIR SILVA BARROS
, ora apelado, relata que trabalha como garçom na lanchonete RF Lanches e que no dia 20 de janeiro de 2018, por volta das 19h20, estava trabalhando e esbarrou sem querer no requerido, ora apelante, fornecedor de bebidas, que estava fazendo entregas no local.

Aduz que em virtude do esbarrão caiu um fardo de Coca-Cola no chão, momento em que pediu desculpas pelo ocorrido, contudo o requerido lhe proferiu insultos e humilhações, sofrendo injuria racial.

Relata o autor que procurou a delegacia por interesse em representar contra o ofensor, onde registrou um Boletim de Ocorrência Nº 2018.23104 e pediu providência no sentido de determinar a abertura de Inquérito.

Informa que após o requerido ser notificado da investigação criminal passou a intimida-lo, o que levou à delegacia e fazer novamente um B.O por ameaça, n. 2018.73503.

O apelado propôs a ação de indenização, que foi julgada procedente ao fundamento de que restou demonstrada a verossimilhança das alegações do autor e que o requerido não impugnou especificamente os fatos deduzidos na inicial.

O apelante
ROQUE KICHEL
recorre e alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da supressão da fase instrutória.

Em um primeiro momento, as partes foram intimadas para se pronunciar sobre as provas que pretendiam produzir.

Tanto o apelante quanto o apelado pugnaram pela produção da prova oral.

Destaque-se que, em manifestação datada de 06.07.2020, o apelante enfatizou a imprescindibilidade da produção da prova testemunhal, e indicou
Jonathan Welb Araujo de Oliveira e Moises Dos Anjos Reis
como testemunhas da discussão, portanto capazes de elucidar detalhes do ocorrido.

Passados dois anos, sem que fosse marcada a audiência de instrução, o apelante reitera o pedido para que fosse designada a audiência e ouvida a testemunha (ID 169969668).

Porém, ao prolatar a sentença, o Juízo entendeu que não havia necessidade de se realizar a audiência de instrução e assim decidiu: “
Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC).
”

No entanto, a sentença de procedência foi proferida com base essencialmente no relato do autor durante a lavratura do Boletim de Ocorrência (ID 169963989). Em outras palavras, não foi levada em consideração a versão do requerido de que também foi insultado pelo autor e que jamais
pronunciou a expressão racista.

Ocorre que esses detalhes se mostram essenciais para determinar a dinâmica dos fatos, quem deu causa à discussão e quais ofensas foram proferidas,
máxime porque o requerido também lavrou Boletim de Ocorrência (Id. 169969653 - Pág. 1).

A garantia do devido processo legal, para que se torne efetiva, deve incluir o direito das partes de produzir provas consideradas necessárias para o esclarecimento da controvérsia.

Por esse motivo, há de ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal para melhor esclarecer a dinâmica dos fatos, diante das versões antagônicas apresentadas pelas partes e da natureza da ação.

Desse modo, há que se reconhecer que houve de fato o cerceamento de defesa, logo impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL
. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PELO RÉU. NÃO APRECIADO PELO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA NA QUAL A PARTE AUTORA OBJETIVA A CONDENAÇÃO DO DEMANDADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR OFENSAS PROFERIDAS NAS REDES SOCIAIS, JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM.NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA –
A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA PARTE RÉ MERECE SER ACOLHIDA, UMA VEZ QUE A APELANTE APRESENTOU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NA FASE INSTRUTÓRIA, APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL, CUJO PEDIDO SEQUER FORA ANALISADO, COM A REMESSA SUMARIA DO FEITO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE, INCLUSIVE, FOI DESFAVORÁVEL À PARTE QUE POSTULOU A PROVA. DIANTE DAS VERSÕES ANTAGÔNICAS E A NATUREZA DA AÇÃO, SE FAZ IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. COM EFEITO, NECESSÁRIA A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, POSTO QUE FUNDAMENTADA APENAS EM UMA ÚNICA VERSÃO DOS FATOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES AO MENOS EXAMINADO O CABIMENTO E NECESSIDADE.
APELAÇÃO PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA(Apelação Cível, Nº 50019431420198210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-09-2020)

DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova oral que foi requerida por ambas as partes - Julgamento antecipado da lide que não permitiu a elucidação dos elementos circundantes às supostas ofensas praticadas pela ré contra a autora, certo que a versão dos fatos, trazida em contestação, é relevante e diverge grandemente do quanto alegado na petição inicial –
O fato de haver animosidade recíproca entre autora e ré e de ambas já terem lavrado boletins de ocorrência, uma contra a outra, não torna qualquer discussão existente entre elas 'um mero aborrecimento', cabendo-se permitir às partes a produção de prova da ocorrência de real lesão a direito extrapatrimonial - Prova necessária ao deslinde da causa – Cerceamento de defesa caraterizado –
PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A R. SENTENÇA E DETERMINAR REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO, NO MÉRITO.

(TJSP;

Apelação Cível 1004111-15.2015.8.26.0477; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro: 25/10/2017)

Portanto, configurado o cerceamento de defesa com o indeferimento da prova oral,
acolhe-se a preliminar de nulidade para determinar a reabertura da instrução oportunizando à parte a produção da prova pretendida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023